Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-10.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600123-10.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600123-10.2024.6.16.0080
com fulcro nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97 e art 5º, IV da CF, confirmou o
indeferimento do pedido liminar e julgou improcedente a Representação formulada pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Democrático de Ibiporã Contra Paulo Fernandes Da Silva
Ribeiro.(Representação eleitoral com Pedido de Liminar ajuizada pelo Partido Social Democrático
Ibiporã (PSD), fulcro no art. 362 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes
da Resolução-TSE n. 23.608/2019, em face de Paulo Fernandes da Silva Ribeiro, alegando que o
representado vulgo "Paulão da Bleizer" (sic), é pré candidato ao cargo de vereador no Município de
Ibiporã, pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), conforme Ata registrada no TSE em anexo. No dia
27/07/2024, o ora representante foi surpreendido com postagem feita pelo Representado em suas
redes sociais, no Instagram, em anexo provas geradas por gravação de tela do conteúdo postado,
visto em 29/07/2024. A gravação publicada pelo representado, na qual, ele capturou imagens do
acesso ao local denominado Imperial Eventos, onde no dia 27/07/20224 foi realizada a convenção
partidária do representante (PSD), até aí tudo bem, porém, Meritíssimo, o representado publicou
com o vídeo diversas falas e registros textuais inapropriados e permeados de fake news, por meio
das quais foram desferidos ataques ao pré-candidato a reeleição José Maria Ferreira, conhecido
por "Zé Maria". Veja a chamada da postagem realizada no "instagram" pelo representado, in verbis.
A qual transcrevemos. "Olha os Puxa Saco do Balela que Vergonha!". Já se verifica que o
representado quer denegrir a imagem de quem apoia o pré-candidato à reeleição José Maria
Ferreira (Zé Maria) lhes atribuindo a alcunha de "puxa saco". Isso não é debate eleitoral! Extraímos,
ainda, do vídeo em anexo, publicado pelo representado, a partir do tempo 0 23, no qual ele chama o
pré candidato a prefeito de Ibiporã, pelo PSD, de "coronel", veja transcrição. "olha a convenção do
coronel, aqui no imperial eventos, olha!() só tem pau-mandado, aqui oh!() e zé maria(...) com seus
pau-mandado" No tempo 0 45", ele diz. "(...)e zé maria com seus pau-mandado(...)" No tempo 1 20",
ele diz: "()mostrando novamente, hein, oiá(...) mostrando novamente, puxa saco() só tem puxa saco
do zé maria(...) aqui é boca aberto prefeito" No tempo 2 01", foi inserido no vídeo os seguintes
dizeres difamatórios e injuriosos, veja. Transcrevemos para análise. "Nossa agora deu vontade de
dormir de tanto puxa saco que eu vi kkkkk não tem nada de povão só tem os balelão e os partidos
que o balelão comprou", grifos nossos.) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141793
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.033

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600123-10.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CRÍTICAS POLÍTICAS EM REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
IBIPORÃ interpôs recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da
80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por suposta
propaganda eleitoral antecipada negativa realizada por PAULO FERNANDES
DA SILVA RIBEIRO, candidato ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2024,
em desfavor de JOSÉ MARIA FERREIRA, então Prefeito e candidato à
reeleição.

2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e, no mérito, entendeu
não haver propaganda eleitoral antecipada negativa nas postagens feitas pelo
recorrido em sua conta no Instagram, consistindo em críticas políticas.

3. O recorrente alegou que as postagens configuravam agressões e
difamações contra o candidato José Maria Ferreira e pleiteou o provimento do
recurso eleitoral.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em avaliar se as postagens realizadas
Num. 44141793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

pelo recorrido em rede social configuram propaganda eleitoral antecipada
negativa, nos termos da legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa exige a
presença de pedido explícito de voto ou de não voto, ou a divulgação de fato
sabidamente inverídico, conforme previsto no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições).

7. No caso, as postagens veiculadas pelo recorrido, embora críticas ao então
Prefeito José Maria Ferreira, não continham pedido explícito de voto ou de
não voto, nem divulgação de fatos inverídicos, estando protegidas pela
liberdade de expressão.

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que
críticas políticas, ainda que contundentes, são manifestações legítimas no
âmbito da liberdade de expressão, conforme o pluralismo de ideias inerente
ao debate político (TSE, REsp nº 060004534, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
04/03/2022; TSE, Rp nº 060074723, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/04/2023).

9. Além disso, a legislação eleitoral e a jurisprudência atual visam garantir a
mínima intervenção da Justiça Eleitoral no debate político, assegurando a
livre circulação de ideias, especialmente durante o período eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a representação.

11. Tese de julgamento: "A caracterização de propaganda eleitoral
antecipada negativa exige pedido explícito de não voto ou a divulgação de
fato sabidamente inverídico. Críticas políticas, mesmo que contundentes,
constituem manifestação legítima no exercício da liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

- Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, REsp nº 060004534, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04/03/2022.

- TSE, Rp nº 060074723, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/04/2023.

DECISÃO

Num. 44141793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMCRÁTICO DE IBIPORÃ em face da sentença proferida pelo
Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta
com pedido liminar, em face de PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, candidato ao
cargo de Prefeito nas Eleições 2024, para apurar a prática de propaganda eleitoral
negativa em desfavor de JOSÉ MARIA FERREIRA, então Prefeito e candidato a
reeleição.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pleiteado (ID
43999112) e, no mérito, julgou improcedente a representação eleitoral, entendendo que
não houve propaganda eleitoral antecipada negativa (ID 43999126).

Nas suas razões recursais o recorrente alega em síntese que (ID 43999232)
as postagens realizadas pelo ora recorrido constituem agressões, difamações e injúrias,
configurando-se como abuso da liberdade de expressão. Pugna pelo provimento do
recurso eleitoral interposto.

Intimado (ID 43999233), o recorrido não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44028773).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMCRÁTICO DE IBIPORÃ em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, candidato ao
cargo de Prefeito nas Eleições 2024, para apurar a prática de propaganda eleitoral
negativa em desfavor de JOSÉ MARIA FERREIRA, então Prefeito e candidato a
Num. 44141793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

reeleição.

Na origem, a representação foi proposta sob o argumento de que o recorrido,
Paulo Fernandes da Silva Ribeiro, então pré-candidato ao cargo de Vereador, teria
capturado imagens da convenção partidária do PSD de Ibiporã, realizada no “Imperial
Eventos”, em 27/07/2024, e s publicou em sua rede social no Instagram, contendo, em
tese, ataques a José Maria Ferreira, então Prefeito de Ibiporã e pré-candidato a reeleição.

O recorrente alega que as postagens realizadas pelo ora recorrido constituem
agressões, difamações e injúrias, configurando-se como abuso da liberdade de
expressão.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelo recorrido em rede social configura a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada negativa teria ocorrido
com a veiculação de publicação, pelo ora recorrido, em seu Instagram, a qual estaria
acessível pelos seguintes links https://www.instagram.com/p/C98lN7mJ0HU/ e
https://www.instagram.com/paulaodabreizeroficial.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43895895):

“(...)

No presente caso, insurge o autor na alegação de propaganda eleitoral antecipada negativa
em seu desfavor, pelo representado por meio das seguintes postagens na rede social
Instagram:

https://www.instagram.com/p/C98lN7mJ0HU/

https://www.instagram.com/paulaodabreizeroficial;

Portanto, a controvérsia cinge-se a saber se o conteúdo das publicações realizadas pelo
Representado, tratam -se de propaganda eleitoral antecipada negativa, em razão de
divulgação de fato sabidamente inverídico, ou tão somente crítica ao atual Prefeito de
Ibiporã-Pr, acobertado pela liberdade de expressão.

Neste sentido, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa
pressupõe-se o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico.

No caso em exame, em que pese a parte representante sustente que as postagens em rede
social do representado contenham críticas e escárnio dirigidos ao pré-candidato José Maria
Ferreira, não se vislumbram uma configuração clara de propaganda eleitoral antecipada
negativa.

É certo, portanto, que inexiste, no caso, pedido explícito de voto, tampouco referência direta
a campanha eleitoral e a candidatura, que ensejem na configuração de propaganda
antecipada negativa, ou seja pedido pedido explícito de não voto ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.
Num. 44141793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

Em tal contexto, não se pode considerar ter havido a publicação de fato manifestamente
inverídico e prejudicial a então pré-candidato, de modo a configurar a hipótese da
propaganda eleitoral negativa e fake news.

Por fim, como preconiza a legislação da propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral deve
intervir minimamente no debate político, de modo a garantir a liberdade de expressão de
todos os atores envolvidos no processo eleitoral.

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as críticas políticas não extrapolam
os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que
fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e
pensamentos imanente à seara político–eleitoral. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

Com efeito, entende-se que não houve propaganda antecipada negativa.” (grifos no
original)

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto.

Ademais, tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Neste contexto, importante consignar que a desinformação é totalmente
vedada e combatida pela Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no período
eleitoral propriamente dito, com o fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou
descontextualizados que possam causar desequilíbrio à disputa, bem como para
assegurar a higidez do processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
Num. 44141793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.

Quanto ao fato sabidamente inverídico, a jurisprudência do TSE tem
entendimento no sentido de que “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano, o que não se observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023), ou
seja, fato que não demanda investigação, sendo verificável de plano como inverídico.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATOS SABIDAMENTE
INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATA QUE ESTÁ SUSCETÍVEL A CRÍTICAS
RELATIVAMENTE A MANDATO ANTERIOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando
pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis
de plano.
Num. 44141793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

3. Conteúdo veiculado em rede social que não caracteriza divulgação de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à imagem da representante.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TREPR, RP nº 060156273 Acórdão nº 61202 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 14/09/2022 - grifamos).

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO
SATÍRICO EM REDE SOCIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. MÍNIMA
INTERFERÊNCIA. ARTS. 27, PARÁGRAFO ÚNICO E 31 DA RESOLUÇÃO TSE
23.610/2019. PRESTÍGIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Como corolário da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, a propaganda
eleitoral deve ser livremente exercida, garantindo–se ao eleitor o acesso à informação para
formar sua convicção.

2. A remoção de conteúdos divulgados na internet deve ser analisada sob o prisma do
princípio da menor intervenção e realizada de modo cirúrgico, limitando–se àqueles casos
em que absolutamente imprescindível para coibir a divulgação de ofensas à honra e à
imagem e de fatos sabidamente inverídicos.

3. Para aferir se a mensagem veicula desinformação, principalmente nos casos de
mensagens humorísticas e satíricas, o intérprete deve considerar não apenas o texto,
mas também o contexto e o meio de divulgação da informação.

4. É lícita a divulgação de vídeo satírico que veicula crítica política sem o intuito de induzir o
eleitor em erro.

5. Recurso provido. Representação improcedente.

(TREPR, RP nº 060206849 Acórdão nº 61151 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Roberto
Aurichio Junior, Julgamento: 12/09/2022 Publicação: 14/09/2022 - grifamos).

Importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, “Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão
"indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.” (TSE, AgR-AI nº
060080586 Acórdão SÃO LUÍS - MA, Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento:
29/04/2021 Publicação: 10/05/2021).

Com isso, é necessário analisar se há o caráter eleitoral na divulgação em
tela.

Da fala do recorrido, observa-se que houve referência ao Prefeito, então pré-
candidato à reeleição. Veja-se:

“olha a convenção do coronel, aqui no imperial eventos, olha!... só tem pau-mandado, aqui
oh!... e zé maria... com seus pau-mandado...e zé maria com seus pau-
mandado...mostrando novamente, hein, oiá... mostrando novamente, puxa saco... só tem
Num. 44141793 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

puxa saco do zé maria... aqui é boca aberto prefeito...nossa agora deu vontade de dormir
de tanto puxa saco que eu vi kkkk...não tem nada de povão só tem os Balelão e os partido
que o Balelão comprou”

Nesse sentido, considerando-se que há crítica direta ao prefeito, então pré-
candidato, é certo o caráter político-eleitoral da publicação.

Ocorre que, na espécie, inexiste pedido explícito de voto ou não voto, fato
sabidamente inverídico ou ato que macule a honra ou a imagem do Prefeito, razão pela
qual não há que se falar em propaganda eleitoral negativa.

Ademais, não é possível afirmar que a fala do recorrente é fato sabidamente
inverídico e não há qualquer indício de prova nos autos nesse sentido, muito menos que
seria verificável de plano, de forma que afirmar esse fato como sabidamente inverídico,
no caso, implicaria presumir a má-fé do recorrido, o que não se admite no ordenamento
jurídico.

Além disso, denota-se dos vídeos colacionados aos autos que, como bem
pontuou a PRE, “em que pese o linguajar utilizado pelo recorrido, ao expressar sua
opinião referente ao evento da convenção partidária e em relação ao Prefeito José Maria
Ferreira, não se vislumbra a existência de propaganda eleitoral antecipada negativa, em
especial pela ausência de pedido expresso de “não voto”, bem como pelas chamadas
magic words”.

Nesse sentido, forçoso admitir que o recorrido teceu críticas contundentes à
gestão do atual mandato do Prefeito, fazendo considerações negativas, no exercício da
livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, o que faz parte do jogo
político-democrático.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM PROGRAMA NA TELEVISÃO E
REPRODUÇÃO NO PERFIL PESSOAL DO RECORRIDO NO INSTAGRAM.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
ILÍCITO. AUSÊNCIA DEIMPUTAÇÃO DE CRIME. NEGADO PROVIMENTO.

1. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mas ancoradas em fatos certos, públicos e
notórios, estimulam o debate sobre pontos "fracos" das administrações públicas e levam à
reflexão da população, para que procure entre os possíveis competidores a melhor proposta
para a comunidade.

2. É vedada a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, com discurso de ódio e
pedido explícito de voto ou de não voto. Por outro lado, a extensão maior da noção de
propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a possível
pré–candidato ou grupo político inibe as discussões de temas que devem ser levados para a
reflexão da sociedade.

3. No caso, não se verifica pedido explícito de voto, de não voto, discurso de ódio ou
imputação de crime, nem se verifica atribuição de vinculação direta do pré–candidato com a
milícia ou conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por se tratar de crítica política a
Num. 44141793 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

diversas administrações, fundada em fatos públicos e notórios.

4. Negado provimento ao recurso.

(TSE. Rp 060074723, rel. Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023)

Além disso, um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais
amplamente aceito – conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a
autodeterminação coletiva”. Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia
básica de que, em um regime democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para
que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista
sobre temas de interesse público e, assim, permitir a formação da vontade coletiva e a
tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo
Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).

A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento
de severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero
início do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias,
o debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-
REspEl nº 060149544, Relator designado(a): Min. Raul Araujo Filho, publicação:
03/06/2024).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMCRÁTICO DE IBIPORÃ, a fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44141793 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600123-10.2024.6.16.0080 - Ibiporã
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: PAULO
FERNANDES DA SILVA RIBEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141793 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073352300000043091810
Número do documento: 24101710073352300000043091810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:12:47